Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704162-05.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WEASY COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. 1 – Suspensão da segurança. A suspensão da segurança concedida na SS 0706978-14.2022 com fundamento no art. 15 da Lei n. 12.016/2009 impede a execução da liminar e da sentença, porém não obsta o julgamento do mandado de segurança interposto. 2 – ICMS. DIFAL. Tema 1093. Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais." 3 – Anualidade. Modulação dos efeitos da decisão. Os efeitos da decisão do STF no Tema 1093 foram modulados para permitir que o legislador substituísse as disposições do Convênio ICMS n. 093/2015 pela norma própria, o que, em respeito ao disposto no art. 150, III, b da Constituição da República (princípio da anualidade tributária), deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021 para ter eficácia em 2022. A edição da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022 não observou o marco temporal da modulação, de modo que sua eficácia se posterga para o exercício de 2023, inviabilizando a cobrança do tributo no exercício de 2022. 4 – Recursos conhecidos e desprovidos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DO ICMS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança preventivo impetrado por empresa que se insurge contra a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS referente às operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal durante o exercício de 2022. A impetrante requer o afastamento da cobrança do DIFAL com base no princípio da anterioridade anual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual em relação ao DIFAL do ICMS; (ii) verificar se há necessidade de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento das ADIs n.o 7.066, 7.070 e 7.078; (iii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1093 permite a exigência do DIFAL no exercício de 2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil (CPC) autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração apenas quando há obscuridade, contradição ou omissão. Não se verifica, no caso, omissão ou contradição apta a ensejar a alteração da decisão, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, especialmente quanto ao afastamento do DIFAL no exercício de 2022. 4. A alegação do embargante de que o julgamento deveria ser sobrestado para aguardar as ADIs n.o 7.066, 7.070 e 7.078 não procede, pois à época do julgamento das apelações não havia determinação de suspensão e o STF julgou as referidas ADIs posteriormente. 5. O STF, no Tema 1093, modulou os efeitos de sua decisão, permitindo a cobrança do DIFAL apenas a partir de 2023, em razão do princípio da anterioridade anual. Assim, a exigência do tributo em 2022 não se sustenta. 6. Contudo, com o julgamento das ADIs pelo STF, foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Complementar n.o 190/2022, que exige a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, permitindo a cobrança do DIFAL a partir de 90 dias após sua publicação, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso da impetrante conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso do Distrito Federal provido em parte. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, para que não possa haver cobranças do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais, realizadas durante o ano de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal. Ressalta que ainda não houve edição de nova lei estadual no âmbito do Distrito Federal adequando a cobrança do referido tributo aos parâmetros criados pela LC 190/2022; b) artigos 168 e 170, ambos do Código Tributário Nacional, bem como os enunciados 269 e 271, ambos da Súmula do STF e 213 da Súmula do STJ, articulando seu direito à compensação ou restituição dos tributos indevidamente recolhidos; c) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, a recorrente assevera afronta aos artigos 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II e §2o, incisos VII e VIII, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS. Ressalta, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.546/2015, pois publicada antes da LC 190/2022. Por fim, requer a suspensão do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, pelo STF e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL DE LACERDA CAMPOS, OAB/MG 74.828 e FABIANA DINIZ ALVES, OAB/MG 98.771 (ID 68017853). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 3° da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, pois o STF decidiu que "a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata" (ARE 1.319.236 ED-AgR, relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 3/7/2023, DJe 16/8/2023). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 68017853. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021